Tribunal: TJPA
Processo: 0813504-05.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813504-05.2025.8.14.0000

PACIENTE: ELIEZER SANTOS DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
.
ALEGAÇO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
.

FATO
:
Foi impetrado
habeas corpus,
com pedido liminar, contra decisão que denegou pedido de revogação da prisão preventiva do então paciente, ora embargante, sob a alegação de que a decisão singular era carente de fundamentação e o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, além de ser o cuidador de seu enteado, portador de deficiência. Da decisão que denegou a liminar foi impetrado Agravo Regimental, não conhecido, sendo proferido acórdão que denegou a ordem uma vez que a decisão singular se mostrou devidamente fundamentada, as condições pessoais favoráveis do paciente não suficientes à concessão da ordem, assim como a mera alegação de sua imprescindibilidade aos cuidados do enteado.

Tese defensiva:
Omissão e contradição do acórdão por não analisar os atestados médicos e a declaração da genitora do enteado do paciente que comprovam a doença de seu filho e a imprescindibilidade do paciente aos cuidados daquele, bem como por não ter se manifestado sobre “pedido de urgência” acostado aos autos em razão de fato novo, qual seja, excesso de prazo ao fim da instrução processual ante a não realização de audiência por problemas técnicos na Vara Criminal.

Questões em análise:

Se o acórdão deixou de se manifestar sobre tese da defesa, bem como se deixou de analisar documentos relevantes acostados aos autos.

Razões de decidir:
Da análise das razões trazidas nos embargos, bem como dos documentos acostados aos autos do
habeas corpus
, tem-se como improcedente a insurgência do embargante na medida em que a decisão proferida no acórdão vergastado se deu com base na documentação trazida aos autos e onde não consta os documentos citados, atestados médicos e declaração da genitora do enteado do paciente, e, de igual forma, não há nos autos o alegado “pedido de urgência”.

Ademais, se fato novo surgiu durante a impetração do writ, deveria o impetrante impetrar novo habeas corpus, com os documentos necessários à comprovação do alegado uma vez que esta via não comporta dilação probatória e tampouco pedidos sucessivos,

não havendo que se falar em omissão ou contradição na decisão proferida por esta relatora e que foi acompanhada à unanimidade pela Seção de Direito Penal.

Tese firmada:

Inocorrendo quaisquer das circunstâncias previstas no art. 619, do CPP, os embargos devem ser rejeitados, pois o mero inconformismo da parte com a decisão proferida no acórdão não é suficiente ao seu acolhimento uma vez que este não se presta à reanálise de questão já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619 e 318, IV.

Jurisprudência citada
:
STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022; STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as/os Excelentíssimas/os Desembargadoras/es componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
os rejeitar
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e três
dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração,
interposto em favor de
ELIEZER SANTOS DA SILVA
, por advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
30081995
, prolatado pela
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem nos autos do
habeas corpus
impetrado em favor do ora embargante.

Em suas
razões
, ID 30213931, busca o embargante efeitos infringentes aos embargos para que seja reformada a decisão proferida no acórdão de nº 30081995, que à unanimidade denegou a ordem impetrada.

Alega que o acórdão foi omisso e contraditório na medida em que não reconheceu a presença nos autos de documentos que comprovam a condição do paciente de cuidador de pessoa com deficiência, violando o que determina o art. 318, VI, do CPP, tendo tal omissão causado prejuízo ao paciente, pois se analisados os documentos o resultado do julgamento poderia ser outro.

Afirma ainda que foi ignorado ponto relevante apontado pelo impetrante em petição que informou sobre a ocorrência de fato novo e, afirma, gravíssimo que foi a paralisação completa e injustificada da ação penal decorrente tão somente de atos do Poder Judiciário, uma vez que a audiência de continuação da instrução processual, que deveria ter ocorrido em 08 de agosto último foi cancelada em razão de problemas técnicos na Vara Criminal e que até o julgamento do habeas corpus o processo permanecia parado e sem redesignação de data para o ato, restando configurado flagrante excesso de prazo na formação da culpa do paciente, fato que foi ignorado uma vez que sequer foi analisado pelo acórdão.

Requereu o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar a omissão e a contradição suscitada, concedendo a ordem pleiteada na origem.

Nesta
Superior Instância,
ID 30789903, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
não

conhecimento
dos embargos.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto em favor de
ELIEZER SANTOS DA SILVA
, por advogado regularmente habilitado nos autos, contra o
Acórdão de ID nº
30081995
, prolatado pela
Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos, conheceu e denegou a ordem nos autos do
habeas corpus
impetrado em favor do ora embargante.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
dos embargos e passo à sua análise.

Em suas
razões
, o ora embargante, irresignado, pugnou pela reforma do acórdão objurgado, alegando a ocorrência de omissão e contradição no julgado em razão da não análise de documentos colacionados aos autos e que comprovam a condição de cuidador de pessoa deficiente do então paciente, com aplicação ao caso do que determina o art. 318, VI, do CPP, bem como por não ter analisado e se manifestado sobre a petição acostada e que aponta a ocorrência de excesso de prazo ao fim da instrução processual, fato decorrente tão somente de inação do Poder Judiciário, requerendo a concessão de efeitos infringentes aos embargos para alteração da decisão e concessão da ordem.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal em testilha deve ser
rejeitada
, nos termos da fundamentação delineada abaixo.

O recurso de
Embargos de Declaração
está previsto no
artigo 619 do Código de Processo Penal
e dispõe:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Os embargos de declaração têm por objetivo único dirimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão proferida, visando, portanto, sanear algum ponto da decisão proferida.

Na hipótese, requereu o impetrante no
habeas corpus
em favor do embargante impetrado que se concedesse a ordem para revogação da decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como que lhe fosse dado o direito de participar remotamente da audiência designada para o dia 17/07 último, afirmando ser a decisão singular carente de fundamentação, ser o paciente detentor de condições pessoais favoráveis, bem como o cuidador de pessoa com deficiência, seu enteado.

Após o devido processamento do feito, a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, acompanhando o voto da relatora, e o parecer ministerial, denegou a ordem, sendo mantida a decisão singular por considerar restar esta devidamente fundamentada, não serem as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente suficientes à concessão da ordem - principalmente quando os elementos dos autos apontam a necessidade de manutenção da custódia -, nos termos da pacífica jurisprudência e da Súmula 08 desta Corte, afirmando ainda não serem suficientes à comprovação de sua imprescindibilidade aos cuidados do enteado, pessoa portadora de deficiência, sua mera alegação, pois dos documentos acostados com a inicial não consta nada a comprovar tal circunstância.

Nos embargos, afirma o impetrante que foram acostados aos autos laudos médicos e declaração da genitora de seu enteado confirmando ser o paciente o principal responsável pelo acompanhamento médico de seu filho, porém, tais documentos não constam nos autos.

A petição inicial se encontra acostada em ID 28078672, em ID 28078674, a decisão de recebimento da denúncia e decreto prisional, em ID 28078675, decisão pela manutenção da custódia, em 28078678, retificação do recebimento da denúncia, em ID 28078680, resposta à acusação, em ID 28078681, pedido de revogação da prisão preventiva, em ID 28078683, certidão judicial e, em ID 28078684, procuração, não sendo possível, portanto, que se tivesse proferido qualquer decisão com base em documentos que sequer constam dos autos, não havendo que se falar em omissão ou contradição.

Ademais, como bem afirmou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, não se configura a essencialidade do paciente aos cuidados do seu enteado, portador de deficiência, pois o paciente está foragido há meses, o que evidencia que outra pessoa, ou outras, podem prestar os cuidados necessários ao seu enteado, circunstância que afasta a alegada imprescindibilidade do paciente.

Quanto à alegação de que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre “
pedido de urgência
” protocolado nos autos, em razão de suposto fato novo e gravíssimo ante a paralisação injustificada da ação penal na origem, fato que se deu, afirma, por mora exclusiva do aparato judicial uma vez que a audiência de continuação da audiência de instrução, que deveria ter ocorrido em 08 de agosto de 2025, foi cancelada por problemas técnicos da Vara Criminal e até o momento do julgamento do
writ
o processo permanecia estagnado, sem qualquer andamento ou redesignação do ato, tem-se que tal pedido também não consta dos autos que, como ao norte consignado, foi impetrado com os documentos acima referidos e, após denegação da liminar, o impetrante atravessou petição agravando de tal decisão, ID 28253935, se insurgindo, via agravo regimental, contra a não concessão da liminar, não sendo o regimental conhecido, conforme decisão monocrática de ID 28691604.

Em nova petição, em ID 28738250, o impetrante formulou tão somente pedido de urgência na apreciação do mérito do
habeas corpus
, firmando sua ciência da decisão que não conheceu do agravo regimental e reiterando as razões sustentadas no
writ
, ou seja, também neste ponto o impetrante alega omissão por não análise de documento que sequer consta dos autos.

Ademais, ressalto, a presença de fato novo, como alega, não justifica a juntada de novo pedido nos autos do
habeas corpus
, pois tal ação não comporta dilação probatória e todos os pedidos e documentos comprobatórios devem ser acostados com a inicial, por meio de prova pré-constituída, e se fato novo surgiu ainda durante a tramitação do
wri
t, novo
habeas corpus
, com as novas razões e os documentos necessários à comprovação do alegado deveria ter sido impetrado, não sendo conhecível pedido e analisada documentação acostada posteriormente.

Portanto, não há que se falar em omissão ou contradição do julgado, se mostrando as alegações do embargante mero inconformismo com a decisão proferida e uma vã tentativa de a modificar, razão pela qual não há como serem acolhidos os aclaratórios.

Acerca da matéria, veja-se a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO EM 30.08.2021. AÇÃO POPULAR. CABIMENTO. REQUISITOS. TEMAS 339 E 836 DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO QUE SE ENCONTRA PREJUDICADA. ART. 29, V, DA CF (REDAÇÃO DADA PELA EC 19/98). VÍCIO DE INICIATIVA. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade, ou erro material, o que não ocorre no presente caso.
2.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. O acórdão embargado encontra-se suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte
. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STF - ARE: 1196914 SP 9186852-09.2005.8.26.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/05/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido por esta Egrégia Primeira Turma, mercê sobretudo de sua impugnação do início ao fim perfilando 5 (cinco) obscuridades, 2 (duas) contradições e 2 (duas) omissões
. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de 2015. 3. Consectariamente, percebe-se que as arguições de obscuridade, omissão e contradição são desacompanhadas de argumentos que comprovem a existência destes vícios. Data vênia, não existe dúvida razoável quanto a clareza solar do acórdão embargado. 4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, o que impõe a determinação do trânsito em julgado da contenda, conforme firme jurisprudência desta Corte. Precedentes. 5. Embargos de declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão. (STF - AgR-ED MS: 34493 BA - BAHIA 0061421-43.2016.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 11/05/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-129 26-05-2020)

Nas razões do impetrante não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração uma vez que as alegações sustentadas no
habeas corpus
foram devidamente analisadas e fundamentadamente refutadas, não sendo o fato de a decisão proferida não atender aos interesses do embargante motivo

a oposição destes aclaratórios, sendo cediço que no sistema processual vigente os embargos de declaração não se destinam à reanálise das teses recursais e tampouco para reabrir a discussão da causa e rejulgamento da lide.

Deste modo, não restando presente nenhum dos requisitos do artigo 619 do Código de Processo Penal, apresentando a decisão exarada no Acórdão impugnado fundamentação devida e suficiente à razão de decidir desta magistrada, não há razão para acolher a pretensão defensiva.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal,
rejeito
os Embargos de Declaração, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como
voto
.

Belém/PA, 23 de
outubro
de 2025.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 23/10/2025